Tribunal: CARF
Processo: 11624.720176/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
IMÓVEL RURAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA. EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
Para fins de incidência do imposto, a localização do imóvel rural dentro da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, no estado do Paraná, não significa a automática exclusão da área tributável. É imprescindível a comprovação da existência na propriedade de uma ou mais áreas de interesse ambiental arroladas no inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, mediante documentação hábil e idônea.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO FORMAL.
A apresentação do ADA junto ao Ibama, referente ao exercício fiscal, é requisito para excluir da área tributável do imóvel rural as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL DO IMÓVEL RURAL. PARECER PGFN/CRJ no 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, mediante laudo técnico subscrito por profissional habilitado, a ausência do ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CONSERVAÇÃO DE FLORESTA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO PREVISTO EM LEI.
Para efeito de exclusão da área tributável, a área de utilização limitada descrita em termo de responsabilidade firmado com o órgão ambiental deverá estar averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural em data anterior à ocorrência do fato gerador do imposto.
IMÓVEL RURAL. INVASÃO POR TERCEIROS. POSSEIROS. PROPRIEDADE COMO MERA FORMALIDADE. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS.
É ônus do sujeito passivo comprovar de forma cabal que estava desprovido da posse, possibilidade de uso ou fruição do imóvel rural, em razão da ocorrência de invasões das suas terras por terceiros, configurando a propriedade uma mera formalidade legal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720176/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
R & S MALUCELLI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
IMÓVEL
RURAL.
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
DE
GUARAQUEÇABA.
EXCLUSÃO
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
INOCORRÊNCIA.
Para fins de incidência do imposto, a localização do imóvel rural dentro da
Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, no estado do Paraná, não
significa a automática exclusão da área tributável. É imprescindível a
comprovação da existência na propriedade de uma ou mais áreas de interesse
ambiental arroladas no inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996,
mediante documentação hábil e idônea.
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
(IBAMA). REQUISITO FORMAL.
A apresentação do ADA junto ao Ibama, referente ao exercício fiscal, é
requisito para excluir da área tributável do imóvel rural as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO.
EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL DO IMÓVEL RURAL. PARECER
PGFN/CRJ no 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, mediante laudo
técnico subscrito por profissional habilitado, a ausência do ADA protocolado
no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do imóvel
rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Não há
racionalidade para a atuação divergente da administração tributária, com
decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720176/2011-21
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. TERMO DE RESPONSABILIDADE
DE CONSERVAÇÃO DE FLORESTA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO
PREVISTO EM LEI.
Para efeito de exclusão da área tributável, a área de utilização limitada descrita
em termo de responsabilidade firmado com o órgão ambiental deverá estar
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto.
IMÓVEL
RURAL.
INVASÃO
POR
TERCEIROS.
POSSEIROS.
PROPRIEDADE COMO MERA FORMALIDADE. ÔNUS DA PROVA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS.
É ônus do sujeito passivo comprovar de forma cabal que estava desprovido da
posse, possibilidade de uso ou fruição do imóvel rural, em razão da ocorrência
de invasões das suas terras por terceiros, configurando a propriedade uma mera
formalidade legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente de 221,44 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André
Luis Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Rayd Santana
Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite que davam provimento parcial em
maior extensão para também reconhecer a área de floresta nativa de 338,53 ha. Solicitou fazer
declaração de voto o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário manejado em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), através
do Acórdão no 04-32.557, de 22/07/2013, cujo dispositivo julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (fls. 213/220):
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007, 2008
NIRF: 3509769-8 - Eufrasina e Tabaquara
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA.
O fato, por si só, de o imóvel estar localizado em Área de Proteção Ambiental - APA,
não o exclui da incidência do ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA POR FLORESTA
NATIVA. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambienta e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para os exercícios de 2007 e 2008, foi lavrado Auto de Infração relativo ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel denominado “Eufrasina e
Tabaquara”, com área total de 578,2 ha, localizado no município de Paranaguá (PR), cadastro
fiscal sob o no 3.509.769-8 (fls. 101/113).
Após regularmente intimado, o contribuinte apresentou laudo técnico de avaliação
do imóvel rural. Em razão da falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), a autoridade fiscal glosou a área de preservação permanente de 578,2 ha, declarada para
o imóvel rural (fls. 61/97).
A par disso, a fiscalização alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado com
base nos valores apurados no laudo de avaliação, elaborado em conformidade com a NBR
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O contribuinte foi cientificado da autuação em 07/12/2011 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 114/123).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Intimado da decisão de piso em 15/08/2013, o recorrente apresentou recurso
voluntário no dia 11/09/2013, no qual aduz, em síntese, os seguintes argumentos de fato e de
direito (fls. 227/230 e 231/237):
(i) o imóvel está localizado integralmente na Área de Proteção
Ambiental de Guaraqueçaba (APA Guaraqueçaba), criada pelo
Decreto no 90.883, de 31 de janeiro de 1985;
(ii) tendo em conta que o imóvel, em sua totalidade, é
considerado uma área de interesse ecológico, composta por florestas
do bioma da Mata Atlântica, torna-se dispensável a apresentação de
ADA;
(iii) mediante Termo de Responsabilidade de Conservação de
Floresta, expedido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF), com data de 06/12/1989, parte da área do imóvel
restou gravada como de utilização limitada;
(iv) a área do imóvel foi invadida por posseiros, conforme
comprovam os documentos juntados aos autos, pertinentes à ação de
reintegração de posse, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de
Paranaguá (PR); e
(v) em relação ao VTN, o acórdão de primeira instância acabou
cerceando a plenitude do direito de defesa, ao considerar que não
houve contestação do valor da terra nua arbitrada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou laudo técnico de
avaliação, datado do mês de novembro/2011, subscrito pela engenheira florestal Tânia Matsuno
Ramos, CREA 4.186/D-PR, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
(fls. 61/97).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Com base no laudo técnico, o imóvel “Eufrasina e Tabaquara” está situado em
região de proteção ambiental. Porém, ao contrário do que defende o apelo recursal, a localização
das terras dentro da APA Guaraqueçaba não implica reconhecer de imediato a área do imóvel
rural como não tributável para fins de incidência do imposto.
Para efeito de exclusão da área tributável do imóvel, é imprescindível a subsunção
a uma ou mais hipóteses listadas pelo legislador no inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996.
Em relação à implantação da APA de Guaraqueçaba (PR), o Decreto no 90.833, de
1985, e os atos regulamentares dele decorrentes não proíbem, restringem ou limitam toda e
qualquer atividade econômica dentro de seu perímetro. De fato, há possibilidade de ocupação do
solo e do uso racional das terras para a atividade rural em determinadas zonas, a exemplo da
atividade extrativista, desde que previamente autorizadas e supervisionadas pelo órgão
ambiental.
Mesmo em relação à propriedade particular que integra o bioma da Mata
Atlântica, regulado pelo Decreto 750, de 10 de fevereiro de 1993, atualmente disciplinado pelo
Decreto no 6.660, de 21 de novembro de 2008, restou prevista a possibilidade de supressão e
exploração da mata nativa, sob determinadas condições.
Segundo o acórdão de primeira instância, o laudo técnico e o mapa planimétrico
do uso do solo apresentados constituem provas eficazes da existência de áreas de preservação
permanente e áreas cobertas por florestas nativas no imóvel rural, razão pela qual entendo que
não configuram matérias controvertidas (fls. 218/219).
No presente caso, atesta-se no laudo ambiental uma área de preservação
permanente de 221,44 ha e área de floresta nativa composta do bioma Mata Atlântica de 338,53
ha (fls. 69/76).
O litígio reside na exigência do protocolo do ADA. Tal matéria sempre foi
controvertida no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Particularmente, entendo que a
apresentação do ADA para efeito de redução da área tributável, antes opcional, passou a ser
obrigatória com o advento da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação
do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(destaquei)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Essa interpretação está alinhada com o entendimento dado pelo Poder Executivo
por ocasião da edição do regulamento do ITR, sobretudo nos requisitos estabelecidos para a
exclusão da área tributável do imóvel rural com relação às áreas de proteção ambiental
delimitadas pelo legislador ordinário. Para melhor avaliação, copio o art. 10 do Decreto no 4.382,
de 19 de setembro de 2002:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e

(destaquei)
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Quanto à exigência do ADA, é aplicável a qualquer área ambiental, inclusive
áreas cobertas por florestas nativas, como condição para fruição da exclusão de tais áreas da
tributação do imposto, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional
responsável pela proteção do meio ambiente.
É verdade que o art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, não faz alusão às áreas de
áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração. Nem poderia, levando-se em consideração que a exclusão explícita dessas áreas
somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a qual incluiu a
alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Não é porque o texto do diploma infralegal não foi contemplado com atualização
em decorrência da lei superveniente que se pode fazer interpretação no sentido que as áreas
cobertas por florestas nativas escapam à obrigatoriedade do ADA.
De fato, o art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, foi redigido para alcançar todas as
áreas do imóvel rural especificadas no inciso II do § 1o da Lei no 9.393, de 1996, consideradas
terras não aproveitáveis para a atividade rural e, portanto, excluídas da incidência do ITR.
O inciso § 3o do art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, não tem aptidão de inovar o
ordenamento jurídico, uma vez que tão somente opera a interpretação e o detalhamento do
conteúdo do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de
2000.
Pelo próprio destinatário e natureza do ADA, não se trata de criação de obrigação
tributária acessória. Longe disso, não há motivo plausível para se validar a distinção entre áreas
de utilização limitada, com dispensa da obrigatoriedade do ADA prevista em lei para efeito de
redução do valor a pagar do imposto na hipótese específica de áreas cobertas por florestas
nativas.
Em adição, cabe dizer que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, revogado
pela Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que aprovou o novo Código Florestal, não pretendeu
tornar inexigível a apresentação do ADA para o reconhecimento das áreas não tributáveis, em
detrimento ao conteúdo do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Com efeito, o texto do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, cuidou de
explicitar apenas que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que o
sujeito passivo fica dispensado, no momento da apresentação da declaração, de comprovar a
existência das áreas não tributáveis.
Percebe-se, portanto, que a lei pode exigir requisito formal como condicionante
para a exclusão das áreas de proteção ambiental, além da prova da materialidade dessas próprias
áreas do imóvel rural.
A partir do advento do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000, é entendimento corrente, no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), a obrigatoriedade da apresentação do ADA protocolado junto ao
Ibama ou órgão conveniado. 1
Prevalece a compreensão de que a prova da existência das áreas de preservação
permanente, áreas cobertas por floresta nativa ou qualquer outra especificada no inciso II do § 1o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, não assegura a automática subtração da área tributável do
imóvel rural.
Há de se cumprir as demais exigências previstas na legislação tributária,
sobretudo a obrigação de apresentação do ADA, protocolado no Ibama até o início do
procedimento fiscal, para fins de dedução da área tributável 2.
A contar do ano de 2007, inclusive, o Ibama exige apresentação anual do
documento, independentemente de alterações nas características do imóvel rural desde o último
protocolo do ADA (Instrução Normativa Ibama no 96, de 30 de março de 2006).
Para os exercícios de 2007 e 2008, a recorrente não produziu prova da
apresentação do ADA. Dessa feita, não cumprida a exigência de apresentação do ADA, não
caberia, a princípio, reforma da decisão de primeira instância.
No entanto, há ressalvas que devem ser feitas para as áreas de preservação
permanente.
Isso porque há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, pela desnecessidade da apresentação do ADA para o
reconhecimento do direito à isenção das áreas de preservação permanente.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual
dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR
em áreas de preservação permanente e de reserva legal, relativamente a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012.

1 A título de exemplo, o Acórdão no 9202-007.124, de 26/07/2018, Processo no 11040.720079/2007-13.
2 Acórdão no 9202-008.552, de 30/01/2020, Processo no 13.161.720041/2007-08.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
À vista disso, comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a
ausência de apresentação do ADA não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do
imóvel rural. Dessa forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria adotada pela
Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à apreciação do
Poder Judiciário.
Logo, cabe reconhecer uma área de preservação permanente de 221,44 ha no
imóvel rural.
O contribuinte menciona a existência de Termo de Responsabilidade de
Conservação de Floresta. Firmado com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, com
data de 06/12/1989, o termo de responsabilidade descreve uma área de utilização limitada de
155,64 ha, correspondente a 26,91% da área do imóvel, vedada qualquer exploração, salvo
autorizada pelo órgão ambiental.
Entretanto, não há prova nos autos da averbação do termo de responsabilidade na
respectiva matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, tal como acordado no próprio
documento.
A necessidade de averbação da limitação administrativa consubstanciada em
termo de compromisso de preservação da reserva florestal tem fundamento no art. 16 da Lei no
4.771, de 15 de setembro de 1965, que veiculava o Código Florestal.
Transcrevo a redação vigente à época do fato gerador do imposto:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (destaquei)
(...)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Como se observa, a averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é
requisito formal constitutivo da existência da área de utilização limitada/reserva legal. Para fins
de exclusão da área tributável, a área preservada deverá estar averbada em data anterior à
ocorrência do fato gerador do imposto.
O apelo recursal refere-se à ocorrência de invasões de terceiros no imóvel rural, o
que deu ensejo à propositura de Ação de Reintegração de Posse, autuada sob o no 308/98, em
trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Paranaguá (fls. 180/184).
Contudo, é falha a documentação acostada aos autos, não sendo conclusiva sobre
a extensão da ocupação do imóvel por terceiros nos exercícios de 2007 e 2008, objeto do
presente lançamento. Não é possível avaliar a impossibilidade do pleno gozo do direito de
propriedade.
Em outras palavras, o recorrente não produziu prova cabal que, na condição de
proprietário do imóvel, estava despido da posse, possibilidade de uso ou fruição do bem,
configurando a propriedade uma mera formalidade.
Por último, quanto ao VTN arbitrado, a decisão recorrida considerou matéria não
impugnada. Com acerto, pois o contribuinte não contestou o arbitramento da fiscalização,
precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior do processo administrativo.
A propósito, para fins de revisão dos valores da terra nua originalmente
declarados nos exercícios de 2007 e 2008, a fiscalização tributária aceitou os dados do laudo de
avaliação entregue pelo contribuinte em resposta à intimação, nos exatos valores descritos pelo
engenheiro florestal.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para reconhecer uma área de preservação permanente de 221,44 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Declaração de Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite
1. Das Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fins de isenção do ITR, em relação às
Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração.
Sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA, dentro do
prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, e cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, cumpre
esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, conforme redação vigente à época do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área tributável
da seguinte forma:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Ademais, o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n° 10.165/00, passou a prever:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17-O, no sentido de que a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o dispositivo não
pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81, entendo que
a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes áreas: (a) de
reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do artigo 10 do Decreto n°
4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não
cabe ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente extrafiscal e que
almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva. Isso porque, muito embora
o livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos
arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal,
bem como as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA para
fins de fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da Lei
n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise conjunta com
o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente antinomia, resolvida pelo
intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR3, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.

3 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente, reserva legal e das áreas
cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA,
não cabe ao intérprete fazê-lo.
E no tocante à questão probatória, conforme destacado pelo Ilmo. Relator, o
próprio acórdão de primeira instância assentou que, o laudo técnico e o mapa planimétrico do
uso do solo apresentados, constituem provas eficazes da existência no imóvel rural de áreas de
preservação permanente e áreas cobertas por florestas nativas, razão pela qual não configuram
matérias controvertidas (fls. 218/219). Tem-se, portanto, que o laudo ambiental atesta uma área
de preservação permanente de 221,44 ha e áreas de floresta composta do bioma Mata Atlântica
de 338,53 ha (fls. 69/76).

de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720176/2011-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fins de: (i) reconhecer uma área de preservação
permanente de 221,44 hectares e (ii) reconhecer a isenção da área coberta por florestas nativas de
338,53 hectares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital